Tribunal: TJDFT
Processo: 0702112-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EC No 113/2021. SELIC. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO INCIDÊNCIA. Considera-se a inexistência de interesse recursal de parte do apelo, que consiste em questão que a sentença julgou favoravelmente ao apelante. Após a publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. O novo regramento incide sobre os encargos moratórios surgidos após o início de sua vigência. Correta a sentença que distribui os ônus da sucumbência de acordo com o valor de condenação reconhecido pela sentença, em comparação com o montante pleiteado na petição inicial. Não cabe majoração de honorários advocatícios, em grau recursal, no caso em que a parte que sucumbiu na origem logrou parcial provimento de seu recurso, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.